Tribunal: TJBA
Processo: 8004605-33.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004605-33.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Demerson Gomes de Oliveira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050/RJ (TEMA 916) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 582 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Demerson Gomes de Oliveira contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade do Recurso Especial, com base no art. 1.030, I, b, do CPC, deixou de admitir o apelo, por entender que a tese defensiva de tentativa de roubo não se sustenta diante da aplicação do entendimento fixado no Tema 916 do STJ. A parte agravante sustenta equívoco na aplicação do precedente repetitivo e requer o provimento do agravo para permitir o processamento do recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, com base na aplicação do Tema 916 do STJ, incorreu em erro de subsunção, ao considerar consumado o crime de roubo independentemente da posse mansa e pacífica do bem subtraído. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno possui natureza devolutiva restrita, voltando-se apenas à verificação da correta aplicação do precedente qualificado (Tema 916) à hipótese fática dos autos. O STJ, no julgamento do REsp 1.499.050/RJ, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a exigência de posse mansa e pacífica. A decisão agravada corretamente aplicou o entendimento vinculante, ao reconhecer que o roubo restou consumado com a subtração do bem mediante grave ameaça, ainda que por curto tempo e com posterior recuperação da coisa, conforme registrado em acórdão anterior que analisou a prova dos autos. Não há erro de subsunção à tese firmada no Tema 916, razão pela qual se mantém a decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004605-33.2024.8.05.0150, em que figuram como agravante Demerson Gomes de Oliveira e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça